Tribunal: TJPA
Processo: 0001630-36.2012.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001630-36.2012.8.14.0057

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO JOSE ARANHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA ABORDOU TODOS OS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Sustenta o embargante que o acordão foi omisso porque deixou de considerar que a inicial é totalmente omissa, expressando de forma genérica quanto aos descontos, não mencionando sequer o número do contrato.

II –
É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora especifica cada documento utilizado para o convencimento com respectivos ID’s e páginas, não se tratando de decisão genérica ou omissa.
Além disso, o relatório é bem específico, abordando o número do contrato, valores do empréstimo e das parcelas, além de datas de início de desconto do empréstimo impugnado.

III -
Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e desprovidos, mantendo a decisão embargada em todos os seus pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0001630-36.2012.8.14.0057

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOSE ANTONIO MARTINS

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADO: ANTONIO JOSE ARANHA

ADVOGADO: THAIS DE CARVALHO FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face
ANTONIO JOSE ARANHA
.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso para manter a sentença que julgou procedente o pedido inicial para: 1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo; 2) condenar o requerido a pagar em dobro o valor das parcelas descontadas, a título de danos materiais; 3) danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que o acordão foi omisso porque deixou de considerar que a inicial é totalmente omissa, expressando de forma genérica quanto aos descontos, não mencionando sequer o número do contrato.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0001630-36.2012.8.14.0057

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: JOSE ANTONIO MARTINS

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADO: ANTONIO JOSE ARANHA

ADVOGADO: THAIS DE CARVALHO FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão no Acórdão,
é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

É importante frisar que o voto proferido por essa desembargadora especifica cada documento utilizado para o convencimento com respectivos ID’s e páginas, não se tratando de decisão genérica ou omissa. Além disso, o relatório é bem específico, abordando o número do contrato, valores do empréstimo e das parcelas, além de datas de início de desconto do empréstimo impugnado.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos
Embargos
de
Declaração
, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pela Embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023